Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de apropriação indébita. Autoria e materialidade. Comprovadas. Dosimetria. Confissão espontânea. Fixação da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Aplicação da súmula 231, STJ. Sentença mantida.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Não foi atribuído valor indenizatório mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apreciar a pretensão da Defesa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP), tendo em vista a prova oral produzida nos autos, corroborada pelos outros elementos de informação obtidos na fase policial e em juízo, dentre eles a própria confissão do acusado, os quais não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em análise.
4. O entendimento que predomina é o de que, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma do Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, além do Tema 190 e da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Aliás, em recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS), rejeitou-se o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.